Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Mostra-se acertada a fixação dos alimentos no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor de um salário-mínimo. Tal quantia está adequada e compatível com as despesas presumidas e comprovadas pelo alimentante, bem como com a indicação pelo genitor de renda no valor aproximado de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).
3. Negou-se provimento ao apelo.